Tribunal: TJBA
Processo: 0511844-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511844-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACIANA DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA DE HETEROIDENDIFICAÇÃO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DA LISTA DAS COTAS RACIAIS. DECISÃO DESMOTIVADA DA BANCA AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO ESTABELECIDO PELA LEI 12.711/2012. FOTOS QUE INDICAM A PRESENÇA DE TRAÇOS ATRIBUÍDOS A PESSOAS PARDAS, COMO COR DA PELE E NARINAS LARGAS. CANDIDATO PREVIAMENTE RECONHECIDO COMO PARDO EM OUTROS CERTAMES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA.RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511844-42.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JACIANA DE JESUS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .